Tribunal: TJBA
Processo: 8002211-29.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002211-29.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANE ALVES DE ASSIS

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PROGRESSÃO
HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCEDER COM A AVALIAÇÃO.
MUNICÍPIO QUE NÃO TRAZ FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO EM NOVA LEGISLAÇÃO EM NÍVEL E CLASSE CORRESPONDENTE AO TEMPO DE SERVIÇO.
RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. ART. 373, II , DO CPC. AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. EVENTUAL PAGAMENTO DE DIFERENÇA DEVIDO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA
I
LÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § § 3º E 4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002211-29.2018.8.05.0032
,
em que figura como
Apelante
JANE ALVES DE ASSIS

e Apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR as preliminares suscitadas e DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.